Tribunal: STF
Processo: PSV 32
Classe: PSV
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
1. Trata-se de proposta interna de edição de súmula vinculante que enuncie a inexistência de mora e, por conseguinte, a inexigibilidade de juros, pelo transcurso do prazo constitucionalmente previsto para o pagamento dos precatórios (art. 100, § 1º, da Constituição Federal, antes e depois da EC 30/2000). 
Publicado edital para ciência de eventuais interessados (fls. 8-9), manifestaram-se tempestivamente sobre a presente proposta interna a Procuradoria-Geral Federal (fls. 11-19), o Município do Rio de Janeiro (fls. 21-32) e a Confederação Nacional da Indústria (fls. 42 e 87-88). 
Por força do despacho de fl. 91, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008. 
Os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, respectivamente às fls. 95-96 e 99-100, manifestaram-se pela adequação formal da proposta. 
2. Verifico que a presente proposta interna está suficientemente fundamentada e devidamente instruída com a indicação dos precedentes em que este Supremo Tribunal Federal apreciou e decidiu a questão constitucional em tela. 
Além disso, entendo, igualmente, que a questão apontada pela Procuradoria-Geral Federal, ainda pendente de definição por esta Suprema Corte, sobre o cabimento de juros de mora entre a data da conta de liquidação e a da expedição da requisição ou do precatório, embora guarde estreita relação com a matéria ora tratada, configura-se como um tema autônomo que poderá, eventualmente, ser objeto de súmula vinculante distinta. 
3. Ante o exposto, também eu manifesto-me pela formal adequação da presente proposta interna de edição de súmula vinculante. 
Encerrada a atuação desta Comissão de Jurisprudência, encaminhe a Secretaria os presentes autos ao Senhor Presidente, o eminente Ministro Gilmar Mendes, após o cumprimento das providências previstas no art. 2º da Resolução STF 388/2008. 
Publique-se. 
Brasília, 25 de agosto de 2009. 
Ministra Ellen Gracie 
Relatora